Tribunal: TJSP
Processo: 2148008-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Condomínio edilício – Ação anulatória de sanção condominial cumulada com pleito de reparação de danos morais – Demanda de condômino em face de condomínio - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor – Manutenção - Cabimento - Arguição de que não detém recursos próprios, porquanto menor – Inconsistência – Necessidade de exame de outros aspectos, como a natureza da lide e

Ementa:
Condomínio edilício – Ação anulatória de sanção condominial cumulada com pleito de reparação de danos morais – Demanda de condômino em face de condomínio - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor – Manutenção - Cabimento - Arguição de que não detém recursos próprios, porquanto menor – Inconsistência – Necessidade de exame de outros aspectos, como a natureza da lide e as condições econômicas de seu representante legal - Presunção de insuficiência de recursos desconstituída pelos elementos dos autos e pelo fato de as módicas custas iniciais já terem sido recolhidas.

Recurso desprovido.